Tribunal: TJES
Processo: 5002082-38.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002082-38.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GABRIELL LOCATELLI VIEIRA

RECORRIDO: CASSIO OLIVEIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança fundado em cheque no valor de R$3.500,00. O réu alegou ausência de demonstração da causa debendi. A sentença destacou a ausência de contestação da titularidade do título e de prova de quitação.

2.O recorrente reiterou os argumentos da contestação, sem impugnar os fundamentos da sentença, limitando-se à reprodução literal da peça anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado preenche os requisitos do art. 1.010, III, do CPC, quanto à necessária impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.010, III, do CPC, o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da sentença. A ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

5.As razões apresentadas pelo recorrente limitam-se à repetição da contestação, sem enfrentamento dos fundamentos da decisão de primeiro grau, inviabilizando a análise do inconformismo recursal.

6.A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que o descumprimento do princípio da dialeticidade justifica o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido por ausência de dialeticidade recursal. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se à reprodução de peça anterior, não observa o princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, III, do CPC, e deve ser declarado inadmissível.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5002082-38.2024.8.08.0014

RECORRENTE: GABRIELL LOCATELLI VIEIRA

RECORRIDO: CASSIO OLIVEIRA RIBEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança fundado em cheque no valor de R$3.500,00. O réu alegou ausência de demonstração da causa debendi. A sentença destacou a ausência de contestação da titularidade do título e de prova de quitação.

2.O recorrente reiterou os argumentos da contestação, sem impugnar os fundamentos da sentença, limitando-se à reprodução literal da peça anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado preenche os requisitos do art. 1.010, III, do CPC, quanto à necessária impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.010, III, do CPC, o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da sentença. A ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

5.As razões apresentadas pelo recorrente limitam-se à repetição da contestação, sem enfrentamento dos fundamentos da decisão de primeiro grau, inviabilizando a análise do inconformismo recursal.

6.A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que o descumprimento do princípio da dialeticidade justifica o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido por ausência de dialeticidade recursal. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se à reprodução de peça anterior, não observa o princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, III, do CPC, e deve ser declarado inadmissível.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
Cássio Oliveira Ribeiro
em face de
Gabriell Locatelli Vieira
, na qual o autor alega ser credor do requerido no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia representada pelo cheque n. 700015, emitido em 29/02/2019.

Em contestação (ID 11364775), o requerido alegou ausência de demonstração da
causa debendi
e pugnou pela improcedência do pedido inicial.

Sobreveio sentença (ID 11364780), nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, para CONDENAR o réu ao pagamento da quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação.

Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11364840), reiterando os argumentos apresentados na contestação.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 11364843).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, considerando verossímil sua alegação de hipossuficiência, sendo, inclusive, representado por advogado dativo.

O Recurso Inominado não comporta conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Nos termos do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, compete à parte recorrente apresentar as razões de seu inconformismo, impugnando especificamente os fundamentos da sentença para possibilitar sua reforma. No caso em exame, o recorrente limitou-se a reproduzir integralmente o conteúdo da contestação, sem enfrentar os fundamentos da decisão recorrida.

As razões recursais, como se constata da leitura do ID 11364840, especialmente a partir da página 5, limitam-se à explanação teórica sobre a
causa debendi
, reproduzindo inclusive jurisprudência já citada na contestação, sem qualquer correlação direta com os fundamentos lançados na sentença.

Ademais, a própria sentença dispôs que:

O réu apenas colaciona jurisprudências acerca da necessidade comprovação da
causa debendi,
o que no caso dos autos é irrelevante já que a titularidade do título de crédito não foi contestada, nem a existência da dívida, e ainda, o réu não comprovou o pagamento da mesma.

Conforme lecionam Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr., as razões recursais devem articular, de forma analítica, os fundamentos fáticos e jurídicos da irresignação, sob pena de inobservância do princípio da dialeticidade:

3. Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes.
Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo
. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15.
Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC.

Por fim, quanto ao pedido de arbitramento de honorários em favor do defensor dativo no grau recursal (ID 11364840 – pág. 10), entendo pelo indeferimento, tendo em vista que a decisão de nomeação (ID 11364773) expressamente consignou que a atuação do profissional se daria por todo o processo, abrangendo, portanto, todas as fases.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)